Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-38.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000001-38.2020.8.11.9005
AGRAVANTE:
BATUIR CAMILO LEONEL
AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos etc.
Defiro o pedido de justiça gratuita, por ora, neste recurso, uma vez que o agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15.
Isto porque, acostou aos autos cópia do extrato de benefício da aposentadoria por idade do INSS, informando ter ganho mensal de 01 (um) salário mínimo no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), conforme se vê do ID no 31392985 -pg.2/4 e ID. 23501973, bem como a declaração de hipossuficiência (ID no 23501964).
Além disso, juntou comprovante da situação da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício/2019 demonstrando sua isenção de prestar referidas informações (ID. 31392986).
Desta feita, não há dúvida de que o agravante se enquadra no perfil de destinatário da norma trazida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que o documento acostado aos autos é suficiente ao deferimento da justiça gratuita.
No mais, no que diz respeito à tutela provisória de urgência, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante especifica §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“Art. 2o [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
Como se vê, no caso específico dos autos, ainda que o agravante alegue que “a notificação não se prestou a finalidade que se destina, pois a ausência do recebimento ou assinatura do recebedor da notificação, invalida o documento enviado e a constituição em mora do devedor.”, verifica-se que, além de se tratar de processo em segredo de justiça, onde o agravante não trouxe aos autos os documentos necessários ao exame da demanda, o AR posto na peça inicial refere-se à notificação da cooperativa agravada e não do devedor fiduciário, ora agravante.
Ademais, consoante precedente recente do STJ, foi reconhecido que, casos tais, se trata de mora “ex re”, verbis:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juízo a quo, solicitando-lhe as informações, inclusive qual o motivo que o levou a decretar segredo de justiça nestes autos.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 09 de março de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora